Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732651-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ARNAUDO BALBINO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Arnaldo Balbino da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Inclui. Afirma possuir 75 (setenta e cinco) anos de idade e está em acompanhamento no Hospital Regional do Paranoá, com diagnóstico de Neoplasia Maligna da Próstata (CID C61), conforme relatório médico subscrito pelo Dr. Murilo Frota (CRM/DF 28.490). Descreve apresentar “dificuldade de mobilidade (metástase para esqueleto axial), dificuldade para realizar seus cuidados pessoais devido as dores oncológicas que sente, bem como ansiedade/depressão em grau moderado”. Pontua que, “para condução de adequado tratamento ao seu quadro clínico, deve realizar CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA com a maior brevidade possível em razão dos diversos riscos que enfrenta”. Noticia ter sido inserido no Sistema de Regulação (Sisreg III) da SES/DF em 21/7/2025, sob o código n. 613297888, mas “há 256 solicitações aguardando agendamento para CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA”, de modo a não haver expectativa de data para seu atendimento. Alude que a “Lei Federal n. 12.732/2012 estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização de consultas e exames para a elucidação do diagnóstico e o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico, para a realização de tratamentos oncológicos (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, hormonioterapia, imunoterapia) no SUS” e, em igual sentido, “a Lei Federal n. 14.758/2023 determina que o tratamento oncológico deverá ser integral, oportuno, acessível e seguro”. Afirma ter realizado “exame de biopsia em 12/06/2025, cujo resultado indicou diagnóstico de ADENOCARCINOMA ACINAR USUAL GRAU 4 + 4”, de modo que, “se observados os estritos termos da lei (que aponta como marco inicial da contagem a data do laudo histopatológico e não o da inserção no sistema de regulação), sua espera já é de 56 dias”. Assegura que a “omissão ilegal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, órgão dirigido e administrado pela autoridade apontada coatora, é patente e submete a impetrante a risco de complicações graves, pois a falta do atendimento especializado para encaminhamento do tratamento adequado ocasionará a progressão da doença”. Requer a “concessão da liminar inaudita altera pars para determinar à autoridade coatora que forneça à impetrante CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, conforme relatório médico anexo, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem vindicada, com ratificação da medida liminar. Atribuiu à causa o valor de R$10,00 (dez reais), de acordo com o valor previsto na Tabela SIGTAP do SUS. Declaração de hipossuficiência ao ID 74877027. Carteira de identidade ao ID 74877030. Laudos e exames aos ID’s 74877026-74877031. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[1], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante” [2]. A pretensão deduzida no mandado de segurança está amparada no dever do Estado de propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF[3] e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal[4]. Inclusive, há entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade estatal de prestar assistência à saúde à população. Confira-se, por todos, o claro precedente: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 801676 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014) Igualmente, verifica-se a urgência da concessão da tutela judicial vindicada, diante da gravidade do quadro clínico do impetrante, descrito no relatório médico ao ID 74877029, subscrito pelo médico Murilo Frota, CRM/DF 28.490, no dia 21/7/2025, por meio do qual descreve a enfermidade: câncer de próstata com metástase, CID: C61, e informa a existência de severa dor oncológica, dificuldade de realizar os cuidados pessoais e atividades usuais associado a um quadro de ansiedade/depressão moderado. O profissional ainda atesta que o “paciente necessita de consulta ao menos em até 30 dias”, de oncologia clínica, e que, “em caso de demora, a doença pode avançar, a dor piorar e o paciente ir à óbito”. A informação constante do Sisreg III ratifica a informação de dor intensa e difícil tratamento, além da possibilidade de óbito do impetrante (ID 74877031): Urologia Dr. Murilo retorno ... # HDA: Paciente em uso de SVD há 8 meses, com dores diusas, dor em coluna e mmii. Iniciou terapia combinada há aproximadamente 20 dias. Tem PSA de 20/05 em 1500 e dores intensas, emagrecimento. . # HPP: Vida - aposentado Comorbidades - MUC - dutam, pregabalina, celocoxibe, codeína Alergia - nega Cir Previas - ortopédica . # Atendimento: Retorna com biopsia. . # Exame Físico: BEG, corado, hidratado abd: flácido, indolor SVD com urina concentrada. # Exames Complementares: (2025) - Lab -- Maio: PSAt 1500 -- Junho: Biópsia de próstata com ISUP 4 em ápice. # Conduta: Paciente retorna com biopsia e dor de difícil tratamento. Já foi a UPA, sem internação, recebeu apenas medicação sintomática. Coloco paciente em SISREG para encaminhamento oncológico. Trata-se de paciente com CA de próstata avançado e metastático para esqueleto axial, necessita de tratamento sistêmico com equipe de oncologia com urgência dado dor oncológica de difícil controle e doença ameaçadora a vida. Encaminho paciente ao PS clínico para avaliar dor de difícil controle. O exame anatomopatológico ao ID 74877026, de 27/6/2025, certifica o diagnóstico: “adenocarcinoma acinar usual grau 4 + 4 (8) de Gleason presente em 100% da amosta”. Ao tentar solucionar a questão de forma administrativa, via Defensoria Pública, que representa o impetrante, por meio do Ofício n. 5868/2025, enviado à Central de Regulação Ambulatorial (Cera), a resposta é que existem 256 (duzentas e cinquenta e seis) solicitações aguardando agendamento para consulta em oncologia clínica, sem previsão de atendimento do impetrante. O quadro evidencia, desde já, que o prazo constante do art. 2o da Lei n. 12.732/12, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, não será atendido, in verbis: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. Dentro desse cenário, a despeito de constar no Sisreg III a classificação de risco do impetrante como “verde”, o relatório médico anexado aos autos indica urgência no início do tratamento oncológico, em razão de severa dor que sofre o paciente e risco de óbito, decorrente do provável avanço da doença. Assim, evidencia-se omissão estatal no atendimento ao impetrante, pois, em que pese a ciência da gravidade e urgência do seu quadro de saúde, o Poder Público não foi capaz de sequer agendar uma consulta com médico oncologista, implicando ausência de atendimento adequado. Em situação similar, destaca-se o lúcido precedente das Turmas Recursais do TJDFT: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICO. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. ATRASO NO ATENDIMENTO. LEI No 12.732/2012. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, processo no. 0755753-07.2025.8.07.0016, que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de consulta oncológica. Em suas razões recursais, o agravante informa que possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e foi diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão metatástico e se encontra em fila para a realização de consulta da especialidade oncologia, mas já aguardava há 66 (sessenta e seis) dias quando da interposição do recurso, a despeito do prazo limite de 60 dias fixado na Lei no 12.732/2012. Acrescenta que está demonstrada a urgência médica, devendo receber o tratamento com a maior celeridade possível. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, a título de tutela de urgência, a fim de que o Distrito Federal lhe forneça a consulta médica pretendida em até 10 (dez) dias. 2. A pleito liminar foi deferido em parte, determinando-se o fornecimento da consulta em até 20 (vinte) dias (ID 72974373). Contrarrazões apresentadas (ID 73087586). O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 73353020). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de prazo judicial para realização de consulta oncológica no âmbito do SUS, diante da superação do prazo legal estabelecido para início do tratamento de neoplasia maligna. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei no 12.732/2012 estabelece o direito ao início do tratamento de câncer no SUS no prazo de até 60 dias, contados do diagnóstico, e determina o prazo de 30 dias para realização dos exames necessários à definição terapêutica (art. 2o, §3o). 5. O agravante, com 74 anos de idade e diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão metatástico (CID:C34), aguarda consulta oncológica desde 10/04/2025, evidenciando a superação do prazo legal e o descumprimento do dever estatal de assegurar o acesso tempestivo ao tratamento de saúde. 6. Embora haja inserção do agravante na Central de Regulação, a morosidade verificada configura falha na prestação do serviço público de saúde, que não pode ser legitimada quando compromete a eficácia de norma protetiva da vida e da saúde, conforme previsto nos arts. 5o, caput, e 196 da CF/1988. 7. Não obstante a imposição legal e a gravidade da patologia com que o agravante foi diagnosticado, não há notícia de que tenha obtido atendimento. Assim, a hipossuficiência do agravante e o risco de agravamento da doença impõem a fixação de prazo certo para realização da consulta, sob pena de tornar inócua a tutela do direito fundamental à saúde. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1811803 e 1755667. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da pretensão recursal e determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação do acórdão, em favor do recorrente, a consulta em oncologia clínica, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária. 9. Sem custas e sem honorários (Súmula 41, TUJ). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 196; Lei no 12.732/2012, art. 2o, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1811803, 0702321-58.2023.8.07.9000, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 05/02/2024; Acórdão 1755667, 0701418-23.2023.8.07.9000, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 08/09/2023. (Acórdão 2022792, 0701876-69.2025.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Acrescenta-se que o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), especialmente nos arts. 2o e 15, caput, assegura ao idoso a prioridade na efetivação do direito à saúde e garante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, in verbis: Art. 2o A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. No âmbito jurisprudencial, destaca-se o claro precedente sobre a prioridade do tratamento em favor da pessoa idosa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. IDOSO. LEITO COM SUPORTE DE O2. DEVER DO ESTADO. I – A realização de tratamento indispensável à vida ou à integridade física de paciente acometido de doença grave é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90, sobretudo em razão da incidência do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, que impõe prioridade no tratamento médico, na demanda, consistente no fornecimento de vaga para internação em leito com suporte de O2. II – Segurança concedida. (Acórdão 1437336, 0740450-40.2021.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2022, publicado no DJe: 29/07/2022.) Por fim, registra-se que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 2o da Lei n. 12.732/12 pode ser reduzido “conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. No caso, deverá ser observado o prazo prescrito pelo médico assistente. 3. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que providencie consulta em oncologia clínica para o impetrante no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do relatório ao ID 74877029 (21/7/2025), conforme prescrição do médico assistente. Se inexistir vaga nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a consulta deverá ser efetivada em hospital particular, arcando o Distrito Federal com os respectivos custos Concedo gratuidade de Justiça ao impetrante Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232. [3] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [4] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação,. o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.